Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Ausente omissão e contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

3. Embargos declaratórios não providos.